Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716117-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JULIANA ALMEIDA BARROSO MORETI RECORRIDA: CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL UNILATERAL. INIDONEIDADE. DEFEITO OCULTO. INEXISTÊNCIA. DESGASTE NATURAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. De acordo com o disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória. 2. Não se vislumbra qualquer prejuízo advindo da rejeição da colheita da prova testemunhal, visto que o que a autora pretendia comprovar já estava devidamente delineado no próprio laudo pericial trazido na inicial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Constitui prova inidônea a juntada aos autos de laudo técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e elaborado sem o crivo do contraditório e do devido processo legal. 4. Nos termos do art. 375, do CPC, o Magistrado deve aplicar as regras de experiência comum “subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”. 5. Pelas regras de experiencia comum, permite-se concluir que um veículo automotor com mais de 140.000km rodados e oito anos de uso começará a apresentar defeitos em razão do desgaste ocasionado pelo seu uso. 6. Não comprovado o alegado defeito oculto, não há obrigação passível de indenização. 7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 371, 373, inciso I, 374, 375 e 1.009, § 1o, todos do CPC, ao indeferir a produção de provas complementares e desconsiderar a única prova constante nos autos, em claro cerceamento do direito de defesa. Afirma que todos os elementos a ensejar a responsabilização civil da recorrida estão presentes, motivo pelo qual cabível a reparação por danos materiais e morais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 373, inciso I, 374, 375 e 1.009, § 1o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Não se vislumbra qualquer prejuízo advindo da rejeição da colheita da prova testemunhal, visto que o que a autora pretendia comprovar já estava devidamente delineado no próprio laudo pericial unilateralmente produzido. Em outras palavras, não se demonstrou haver qualquer elemento capaz de interferir no julgamento da causa com o testemunho do engenheiro que assinou o laudo técnico que já não estivesse documentado na própria petição inicial. Da mesma maneira, não houve pedido de prova pericial por parte da autora, que se limitou durante todo o curso processual a asseverar que estava com a peça defeituosa em mãos para o caso de determinação de perícia judicial, seja de ofício ou requerida pelo réu. Ora, é sabido que o magistrado pode determinar a produção de prova pericial de ofício, desde que entenda imprescindível para o deslinde da causa. No caso, o juízo entendeu que as provas já seriam suficientes para tanto” (id. 17413914 - Págs. 1 e 2). “[...] não tendo sido devidamente comprovados os fatos alegados na inicial e não estando configurada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 374 do CPC, deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido autoral” (id. 17413914 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016